Tribunal: STF
Processo: ADI 1172
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-01
Data de publicação: 1995-02-01

Ementa:
E M E N T A: Governador: sujeição a licenca do Poder de
Legislação  de suas  ausências por mais  de 15  dias do território da
respectiva  unidade federada: medida  cautelar indeferida, a vista da
ausência    de    plausibilidade     jurídica    da    argüição    de
inconstitucionalidade da norma local que assim prescreve.